Tribunal: TJDFT
Processo: 0724530-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SEPARAÇÃO DE FATO RECONHECIDA. TÉRMINO DO CASAMENTO PELO FALECIMENTO DO CÔNJUGE. USUCAPIÃO FAMILIAR. IMÓVEL JÁ REGISTRADO EXCLUSIVAMENTE EM NOME DO EX-CONJUGE SUPÉRSTITE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Espólio de M.C.C. contra sentença que reconheceu a separação de fato a partir de 03/08/1976, com o abandono do lar pela mulher, e o término da sociedade conjugal em 21/01/1979, com o falecimento do cônjuge varão; não conheceu o pedido de usucapião por ausência de interesse processual; e fixou honorários advocatícios sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade devido à gratuidade de justiça.
2. Recurso da parte autora sob o pálio de falta de amparo legal para inclusão do imóvel na partilha e alegação de interesse na declaração de usucapião familiar.
II. Questão em discussão
3. As questões controvertidas são:
(i) Analisar se a separação de fato do casal, ocorrida em 03/08/1976, pôs fim à sociedade conjugal;
(ii) Se houve pronunciamento judicial sobre a comunicação e partilha do imóvel;
(iii) Verificar se há interesse do espólio no pedido de usucapião familiar;
(iv) Examinar a possibilidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para parte beneficiária da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
4. A separação de fato, ocorrida em 03/08/1976, com o abandono do lar conjugal pela mulher, pôs fim à sociedade conjugal, e a dissolução do casamento com o falecimento do cônjuge varão em 21/01/1979, nos termos do Código Civil de 1916 e da Lei no 6.515/1977.
5. Não integrava o pedido inicial a declaração de propriedade exclusiva do imóvel (bem reservado) ou sua inclusão nos aquestos a serem partilhados. Consequentemente, não houve pronunciamento judicial sobre o tema.
6. O pedido de usucapião familiar carece de interesse de agir, pois o imóvel já está registrado exclusivamente no nome do de cujus, tornando desnecessária a intervenção judicial para aquisição da propriedade.
7. Os honorários advocatícios sucumbenciais, previstos no art. 85 do CPC/2015, são obrigatórios, mesmo para parte beneficiária da gratuidade de justiça, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“A sociedade conjugal encerra-se com o desquite ou a separação judicial, enquanto o casamento extingue-se com o divórcio ou morte de um dos cônjuges. No julgamento da causa, o Juiz sujeita-se ao princípio dispositivo e da adstrição ou congruência. A gratuidade de justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios, mas suspende sua exigibilidade enquanto persistir a insuficiência de recursos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, arts. 315 e 315-A; Lei no 6.515/1977, art. 5o; CPC/2015, arts. 85 e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.02.2015.